Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, ambos falando sobre a possibilidade de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os bens móveis que guarnecem a residência do executado podem ser penhorados, observadas as propostas previstas no art. 833, II, do CPC; (ii) a observância da ordem de preferência de penhoras constante no art. 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno que discute o mesmo mérito do agravo de instrumento é prejudicado quando se verifica a possibilidade de julgamento direto do mérito do agravo de instrumento, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito, e da celeridade processual.
4. A regra de impenhorabilidade dos bens móveis que garantem a residência do executado, prevista no art. 833, II, do CPC, não é absoluta, admitindo a penhora de bens de alto valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
5. A penhorabilidade desses bens depende de diligência realizada por Oficial de Justiça, que deve identificar e descrever os bens presentes na residência do devedor, determinando se são essenciais ou possuem valor elevado.
6. A ordem de preferência constante no rol do artigo 835, do CPC, não é absoluta, e pode ser mitigada, diante da ausência de bens do devedor para quitar a dívida, após várias diligências realizadas.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento :
1. É possível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, desde que esses bens ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e aqueles bens de elevado valor de mercado.
2. A ordem de preferência de penhora constante no rol do art. 835 do CPC pode ser mitigada quando não encontrados outros bens do devedor passíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 833, II.

Jurisprudência relevante relevante : AgInt no AREsp n. 2.095.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.